Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO ESCOLAR. ATO ANÁLOGO À IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADO POR COLEGA DE CLASSE DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA ESCOLA QUANTO À TOMADA DE PROVIDÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DESCABIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
2. No caso, a autora, menor de idade à época dos fatos, teve suas partes íntimas, seios e nádegas tocados por colega de classe e alega que o estabelecimento de ensino foi negligente quanto à adoção de providências para reparar o dano, tendo inclusive sofrido agravamento em seu quadro de ansiedade e depressão.
3. Restou demonstrado nos autos que a escola ouviu as partes envolvidas, seus genitores e demais colegas de turma dos alunos abrangidos na situação, aplicou medidas de advertência e suspensão ao aluno infrator e ofertou à vítima apoio psicológico por meio de participação em programa interno da instituição.
4. Não há provas de que anteriormente ao fato a autora se submetia a tratamento psicológico/psiquiátrico, com uso de medicamentos, e que eventualmente se encontrava em remissão dos sintomas e desmame dos fármacos, bem como não há provas de que seu estado tenha se agravado em decorrência dos fatos ocorridos na escola.
5. Não tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há lastro para a responsabilização civil.
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.